Tribunal: TJPA
Processo: 0003783-67.2013.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003783-67.2013.8.14.0005

APELANTE: NILSON ALBERTO DA SILVA, MARIA DE FATIMA SILVA E SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: IVAM CARLOS PORTUGAL MENDES, ESPOLIO DE RAIMUNDO EDSON CARNEIRO, MARIA AILANE CARNEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGADA SIMULAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SUPOSTA AGIOTAGEM. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DOS ATOS JURÍDICOS. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de negócio jurídico fundada na alegação de que a transferência de imóvel teria servido apenas como garantia de empréstimo informal, supostamente usurário, com pedido de declaração de nulidade dos negócios subsequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a transferência do imóvel decorreu de negócio jurídico simulado; (ii) estabelecer se houve prática de agiotagem apta a invalidar os atos negociais; e (iii) determinar se o adquirente posterior participou de eventual fraude ou tinha conhecimento da alegada irregularidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A declaração de nulidade por simulação exige prova robusta e convincente da divergência entre a vontade real das partes e o conteúdo formalmente declarado, o que não foi demonstrado.

4.

As alegações de que o imóvel foi oferecido apenas como garantia de dívida e de que houve assinatura de documento em branco não vieram acompanhadas de elementos probatórios suficientes para afastar a validade dos negócios formalizados.

5.

A caracterização da agiotagem demanda demonstração mínima e consistente das condições do empréstimo e da cobrança de juros usurários, inexistente nos autos.

6.

A inversão do ônus da prova prevista na Medida Provisória nº 2.172-32/2001 pressupõe indícios verossímeis da prática de usura, circunstância não evidenciada no caso concreto.

7.

A má-fé do adquirente posterior não se presume e depende de comprovação objetiva, inexistindo prova de sua participação em eventual fraude ou de ciência da alegada simulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A anulação de negócio jurídico por simulação exige prova robusta e inequívoca dos fatos alegados. 2. A mera alegação de empréstimo usurário não autoriza a invalidação de negócios jurídicos sem elementos concretos de prova. 3. A inversão do ônus da prova em hipóteses de agiotagem depende da existência de indícios verossímeis da prática de usura. 4. A boa-fé do terceiro adquirente somente pode ser afastada mediante comprovação objetiva de sua participação ou ciência da fraude.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 167, 169 e 215; CPC, arts. 373, I, 85, § 11, e 98, § 3º; Medida Provisória nº 2.172-32/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.603.777/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14.10.2024; STJ, EDcl no REsp 1.747.956/SP, 4ª Turma, j. 23.08.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0060509-80.2012.8.14.0301, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, j. 09.04.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA DE FÁTIMA SILVA E SILVA e NILSON ALBERTO DA SILVA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Anulação de Negócio Jurídico ajuizada em face de
MARIA AILANE CARNEIRO, ESPÓLIO DE RAIMUNDO EDSON CARNEIRO e IVAM CARLOS PORTUGAL MENDES.
A demanda tramita perante a 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA e versa sobre alegada nulidade de negócio jurídico envolvendo imóvel utilizado como garantia de empréstimo.

Inicialmente, os autores narram que celebraram empréstimo particular no valor de R$ 15.000,00 com pessoa conhecida na localidade pela prática de agiotagem, afirmando que o imóvel onde residiam foi oferecido apenas como garantia verbal da dívida. Sustentam que entregaram a documentação do bem ao mutuante e assinaram documento em branco, mediante promessa de restituição do imóvel após a quitação do débito.

Em contestação, os demandados impugnaram os fatos narrados na inicial, defendendo a regularidade das transações realizadas e a validade dos negócios jurídicos questionados. Sustentaram a inexistência de prova apta a demonstrar a alegada simulação, a prática de agiotagem ou qualquer vício capaz de comprometer a eficácia dos atos negociais, requerendo a improcedência integral dos pedidos formulados pelos autores.

Sobreveio sentença (ID 17761994) por meio da qual o magistrado de origem julgou improcedente os pedidos, eis que não restaram comprovados os fatos constitutivos do direito pleiteado e tendo o requerido provado fatos impeditivos do direito requerido pelos autores.

Irresignados, os autores interpuseram recurso de apelação (ID 17762002), sustentando, em síntese, que a sentença não teria apreciado adequadamente os elementos probatórios constantes dos autos. Defenderam a reforma do julgado, reiterando as teses de ocorrência de empréstimo usurário, utilização do imóvel apenas como garantia da dívida, simulação dos negócios jurídicos celebrados e nulidade da alienação posteriormente realizada, requerendo o acolhimento integral dos pedidos formulados na petição inicial.

Em contrarrazões (ID 17762006), os apelados pugnaram pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Argumentaram que a decisão recorrida observou corretamente os elementos de prova produzidos durante a instrução processual e que não foram demonstrados os fatos constitutivos do direito alegado pelos autores, razão pela qual requereram a preservação integral do pronunciamento judicial.

É o relatório.

VOTO

1.
1.
Pressupostos de admissibilidade

Conheço do recurso de apelação, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

2.

2. Mérito

A
controvérsia cinge-se à alegação de que a transferência do imóvel descrito na inicial não teria consubstanciado verdadeira compra e venda, mas sim negócio jurídico simulado destinado a garantir empréstimo supostamente usurário contraído pelos autores junto ao falecido Nivaldo Veríssimo da Silva, circunstância que, segundo sustentam os apelantes, acarretaria a nulidade dos atos subsequentes, inclusive da alienação realizada ao corréu Ivam Carlos Portugal Mendes.

Todavia, da análise do conjunto probatório produzido nos autos, não se verifica a presença de elementos seguros e convincentes aptos a amparar a pretensão deduzida pelos autores.

Com efeito, a decretação de nulidade de negócio jurídico por simulação exige prova robusta da divergência entre a vontade efetivamente manifestada pelas partes e aquela formalmente exteriorizada. Embora os apelantes sustentem que o imóvel teria sido entregue apenas como garantia de dívida oriunda de empréstimo particular, não lograram demonstrar de forma satisfatória que a transferência patrimonial questionada possuía finalidade diversa daquela constante dos atos praticados.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE SIMULAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por Deyse Luiza Rodrigues Brandão contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença que validou um contrato de compra e venda de imóvel. A parte agravante sustenta a nulidade do negócio jurídico por simulação, alegando que o imóvel pertenceria ao seu pai falecido e que o agravado teria registrado irregularmente o bem em seu nome. A decisão monocrática rejeitou a tese de simulação por ausência de provas robustas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o contrato de compra e venda de imóvel foi simulado; e (ii) definir se há provas suficientes para anular o negócio jurídico com base em alegada simulação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A simulação, por ser causa de nulidade absoluta, exige a apresentação de provas contundentes e irrefutáveis, conforme estabelecido nos artigos 167 e 169 do Código Civil, o que não ocorreu no caso. 4. A escritura pública possui presunção de veracidade (juris tantum), nos termos do artigo 215 do Código Civil, sendo necessária a comprovação de fatos que elidam essa presunção, o que não foi demonstrado. 5. Documentos administrativos, como contas de água e luz ou IPTU em nome do pai da agravante, não têm força probatória suficiente para invalidar o contrato formalizado em cartório. 6. Precedentes jurisprudenciais reforçam que a presunção de veracidade dos atos notariais é relativa, mas não foi produzida prova contrária capaz de desconstituir o ato jurídico questionado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 1.
A simulação de contrato de compra e venda de imóvel deve ser comprovada por provas robustas e incontroversas. 2. A presunção de veracidade da escritura pública é relativa e exige prova em contrário para ser afastada.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 167, 169 e 215; CPC, art. 373, I.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.288.552/MT, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 24.11.2020; TJ-PA, APL 200730034903, rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 29.05.2014. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00025618120178140051 23667434, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 25/11/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

A narrativa autoral encontra-se amparada, essencialmente, em alegações de que o imóvel teria sido oferecido como garantia verbal do mútuo, de que houve assinatura de documento em branco e de que o credor se comprometeu a devolver o bem após a quitação da dívida. Entretanto, tais circunstâncias não vieram acompanhadas de elementos probatórios suficientes para evidenciar a existência do alegado ajuste ou para infirmar a presunção de validade dos negócios jurídicos formalizados.

Também não se mostra possível reconhecer, com o grau de certeza exigido para a procedência da demanda, a ocorrência de prática de agiotagem apta a contaminar os negócios posteriores. Embora os autores afirmem que o empréstimo foi pactuado com juros de 10% ao mês, não se identifica nos autos demonstração segura acerca das condições efetivamente ajustadas, dos valores pagos, do montante exigido pelo suposto credor ou da evolução da dívida ao longo do tempo. A mera alegação de cobrança de encargos excessivos, desacompanhada de prova idônea e consistente, não autoriza o reconhecimento judicial da usura civil nem conduz, por si só, à invalidação dos atos negociais impugnados.

Cumpre observar que a Medida Provisória n.º 2.172-32/2001, invocada pelos apelantes, não afasta a necessidade de demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. 2.
A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que, somente havendo indícios suficientes da prática de agiotagem, nos termos da Medida Provisória n. 2.172-32, é possível a inversão do ônus da prova, imputando-se, assim, ao credor a responsabilidade pela comprovação da regularidade jurídica da cobrança. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2603777 GO 2024/0092594-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024) (grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CHEQUE. TÍTULO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO. CAUSA DEBENDI. EXAME. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AGIOTAGEM. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.

1. "O cheque ostenta a natureza de título de crédito, portanto, é não-causal ( CPC, art. 585, I), ou seja, em decorrência de sua autonomia e abstração, não comporta discussão sobre o negócio jurídico originário. Entretanto, se o cheque não houver circulado, estando, pois, ainda atrelado à relação jurídica originária estabelecida entre seu emitente (sacador) e seu beneficiário (tomador), é possível que se discuta a causa debendi" (REsp n. 1.228.180/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/3/2011, DJe 28/3/2011).

2
. É cabível a inversão do ônus da prova (art. 3º da Medida Provisória nº 2.172-32/2001) quando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte devedora quanto à usura, mediante indícios da cobrança de juros incompatíveis com o mercado legal.

3. Verificada a verossimilhança das alegações, deve ser cassada a sentença, para que os autos retornem à origem, com a competente inversão do ônus da prova, a fim de que a parte requerida/exequente comprove a regularidade jurídica dos títulos em execução, qual seja a inexistência de prática da usura/agiotagem.

4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA, com determinação. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0060509-80.2012.8.14.0301, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 09/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado) (grifo nosso)

Ainda que referido diploma preveja mecanismos específicos de proteção em hipóteses de estipulações usurárias, sua incidência pressupõe a existência de elementos concretos capazes de conferir verossimilhança à alegação de empréstimo irregular, circunstância que não se mostra suficientemente evidenciada na espécie.

De igual modo, não há prova convincente de que o corréu Ivam Carlos Portugal Mendes tenha participado de eventual negócio simulado ou tivesse ciência inequívoca da alegada finalidade de garantia atribuída ao imóvel.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E DA CORRESPONDENTE MATRÍCULA. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. ERRO DE PREMISSA, OBSCURIDADE E OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. 1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC de 2015, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, corrigir erro material e/ou suprir omissão de ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, aí incluídas as condutas descritas no § 1º do artigo 489 do novel codex, caracterizadoras de carência de fundamentação válida. Nada obstante, não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso integrativo. 2. No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado aponta, de forma clara e precisa, os motivos pelos quais o embargado foi considerado "terceiro adquirente de boa-fé", notadamente por não ter atuado em conluio com os responsáveis pela venda do imóvel, além do fato de não ter sido devidamente desconstituída a "declaração de quitação do preço do bem" inserta na escritura pública. 3. A figura da "venda a non domino" - isto é, a transferência da propriedade por quem não é dono - não se confunde com a hipótese na qual constatado excesso dos poderes recebidos por gestor, representante ou mandatário que se apresentou como devidamente habilitado à negociação empreendida, tendo o terceiro agido de boa-fé e alicerçado em crença justificada (teoria da aparência). 4. Embargos de declaração rejeitados.(STJ - EDcl no REsp: 1747956 SP 2018/0144705-0, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2022)

A má-fé não se presume, exigindo demonstração objetiva e concreta, ônus que incumbia aos autores, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Ausente comprovação de que o adquirente tenha concorrido para eventual fraude ou de que possuísse conhecimento efetivo acerca das circunstâncias narradas na inicial, impõe-se preservar os efeitos do negócio celebrado.

Não se desconhece que situações envolvendo empréstimos informais e garantias atípicas podem, em determinadas hipóteses, revelar negócios simulados ou pactos comissórios vedados pelo ordenamento jurídico. Contudo, a gravidade das consequências decorrentes da invalidação de atos patrimoniais regularmente constituídos exige prova firme e inequívoca, não sendo suficiente a mera plausibilidade da narrativa apresentada pela parte interessada.

Nesse contexto, verifica-se que a sentença recorrida apreciou adequadamente o acervo probatório e observou corretamente as regras de distribuição do ônus da prova, concluindo pela inexistência de elementos capazes de demonstrar os fatos constitutivos do direito invocado pelos demandantes.

Assim, ausente comprovação satisfatória da alegada simulação, da prática de agiotagem e da participação dos demandados em esquema destinado a mascarar contrato de mútuo por meio de transferência patrimonial fraudulenta, impõe-se a manutenção integral da sentença.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos e pelos ora acrescidos.

Quanto aos ônus sucumbenciais, permanece íntegra a distribuição estabelecida na origem, permanecendo a parte autora responsável pelo pagamento das custas processuais e demais despesas processuais, observada eventual suspensão de exigibilidade na hipótese de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, considerando o desprovimento do recurso e o trabalho adicional realizado em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados, elevando-os em 2% (dois por cento) sobre a base de cálculo definida na sentença, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal, bem como eventual suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade da justiça.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026